Tribunal: TJDFT
Processo: 0716099-48.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer de ambos os recursos de apelação e, na extensão, negar provimento ao recurso do banco/réu (embargante), e dar parcial provimento ao do autor (embargado), “para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, sobre o qual devem incidir correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso (data da contratação do empréstimo – 03.11.2022.” 1.1. No ponto (termo inicial para a incidência dos juros moratórios), destaque-se que, em se cuidando de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, hipótese dos autos, a definição de que, sobre o montante arbitrado pelos danos morais - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devem incidir (além de correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ), “juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso (data da contratação do empréstimo – 03/11/2022)” encontra-se respaldada no art. 398 do Código Civil (“Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou”) e na Súmula 54 do STJ (“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”). 1.2. No sentido: TJDFT, Acórdão 1688031, 07209497920218070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); TJDFT, Acórdão 1250362, 07029247120198070012, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); TJDFT, Acórdão 1785511, 07022523320238070009, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e TJDFT, Acórdão 1638210, 07016711720208070011, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.2. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.